Tribunal: TJES
Processo: 5000688-24.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-24.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIMAR LOUDAZ DE AZEVEDO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000688-24.2020.8.08.0050

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
LUCIMAR LOUDAZ DE AZEVEDO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA.
INVIABILIDADE DE REDUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA.

SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS SEGUINTES TERMOS
: “5. Feito tal esclarecimento, verifico que não assiste razão à parte embargante. Em análise dos autos verifico que em 15/12/2020 foi proferida a decisão de ID 5457752, que concedeu a tutela provisória de urgência, determinando à embargante que restabelecesse o fornecimento de energia elétrica da instalação nº. 160287068, de titularidade do embargado Lucimar Loudaz de Azevedo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de inadimplemento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Ademais, na mesma decisão, foi determinado à embargante que não solicitasse a inclusão de apontamento creditício em desfavor do embargado, fundado nos débitos referentes às faturas de outubro de 2020 e novembro de 2020, nos valores de R$ 839,97 (oitocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) e R$ 805,78 (oitocentos e cinco reais e setenta e oito centavos), respectivamente, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento e, ainda, adotasse as providências necessárias para a supressão de todos os ramais clandestinos que se utilizam do medidor de energia elétrica do embargado, devendo ainda, no mencionado prazo, comprovar nos autos a realização da vistoria mediante a apresentação de termo de inspeção e fotografias do local, sob pena de arbitramento de multa em caso de descumprimento.

7. Ocorre que, apesar de regularmente citada e intimada em 16/12/2020 (ID 5467407), a embargante permaneceu inerte quanto ao cumprimento da obrigação de religação de energia e de supressão dos ramais clandestinos, o que foi noticiado pelo embargado no requerimento de ID 6064718. Por tal razão, em 18/03/2021 foi proferida nova decisão determinando o cumprimento da tutela provisória concedida, ficando estabelecido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a religação da energia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de inadimplemento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em acréscimo, foi determinado à embargante que, em 10 (dez) dias, providenciasse a supressão de todos os ramais clandestinos que se utilizam do medidor de energia elétrica do embargado, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.

8. Conforme certidão de ID 6303223, a embargante foi intimada da decisão de ID 6265180 no dia 22/03/2021. Diferente das alegações da embargante, não há nos autos nenhum elemento que indique que houve cumprimento das obrigações no dia 26/03/2021. A embargante somente se manifestou nos autos informando quanto ao cumprimento da liminar no dia 22/04/2021, como se vê no ID 6613254, apresentando telas de seu sistema interno que não indicam a data em que houve o cumprimento da obrigação.

9. Neste contexto, e diante da inércia da própria embargante, entendo que deve ser considerada como data de cumprimento da obrigação, para fins de apuração das astreintes, a data da manifestação da ré nos autos, ou seja, 22/04/2021. Destarte, inexiste o alegado excesso de execução, eis que os valores indicados pela contadoria nos cálculos de ID 30191237 estão de acordo com os parâmetros estabelecidos por este juízo nas decisões de IDs 457752 e 6265180.”

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA EMBARGANTE/RECORRENTE NO QUAL ALEGA
FLAGRANTE EXCESSO DE EXECUÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS. ADUZ PRETENSÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, DE MODO QUE HÁ NECESSIDADE DE REDUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA MULTA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ. DESTACA QUE A INTIMAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE MAJOROU A MULTA OCORREU EM 21/03/2021, PARA CUMPRIMENTO EM 48 HORAS. AFIRMA TER DADO CUMPRIMENTO NA DATA DE 26/03/2021. DE MODO QUE O VALOR CORRETO SERIA R$2.000,00 E NÃO R$9.000,00 DEVIDOS A TÍTULO DE ASTREINTES.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE REDUZIR O VALOR COMINATÓRIO.

DA CONCLUSÃO:
RESSALTA-SE QUE O INTUITO PRIMORDIAL DA FIXAÇÃO DAS ASTREINTES NÃO É COMPELIR INICIALMENTE A PARTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA, MAS FAZER COM QUE AQUELA CUMPRA A OBRIGAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA. A PARTIR DESSA PREMISSA É QUE O LEGISLADOR AUTORIZA EXPRESSAMENTE QUE O JUIZ, DE OFÍCIO, ALTERE OS VALORES E A PERIODICIDADE DA MULTA, CASO VERIFIQUE QUE SE TORNOU EXCESSIVA OU INSUFICIENTE (ART. 537, §1º, DO CPC).

O STJ PRECEITUA QUE O JULGADOR DEVERÁ UTILIZAR DOIS VETORES DE PONDERAÇÃO PARA ANALISAR SE O VALOR DA MULTA SE TORNOU EXCESSIVO OU IRRISÓRIO: 1) A EFETIVIDADE DA TUTELA PRESTADA, PARA CUJA REALIZAÇÃO AS ASTREINTES DEVEM SER SUFICIENTEMENTE PERSUASIVAS; E 2) A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO BENEFICIÁRIO, CONSIDERANDO QUE A MULTA NÃO É, EM SI, UM BEM JURÍDICO PERSEGUIDO EM JUÍZO.

PARA A VERIFICAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES, NÃO BASTA ANALISAR O VALOR DA MULTA COM BASE APENAS NO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, SOBRETUDO QUANDO O MESMO É SIGNIFICATIVAMENTE BAIXO, DEVENDO SER OBSERVADO TAMBÉM O TEMPO DE RECALCITRÂNCIA DA PARTE. E FOI JUSTAMENTE A RENITÊNCIA DA EMBARGANTE NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL QUE LHE FORA IMPOSTA QUE CULMINOU NO MONTANTE EXECUTADO. ISSO PORQUE, A PRIMEIRA DECISÃO FOI PROFERIDA EM 15/12/2020, COM FIXAÇÃO DE MULTA EM PATAMARES INFERIORES. CONTUDO, A ORA RECORRENTE, PERMANECEU INERTE. DIANTE DO NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS, NOVA DECISÃO FOI PROFERIDA EM 18/03/2021, A QUAL ESTABELECEU PRAZOS E VALORES DISTINTOS. CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DA DATA EXATA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, UTILIZOU-SE A DATA EM QUE A PARTE INFORMOU NOS AUTOS O CUMPRIMENTO, OCORRIDO EM 22/04/2021.

DIANTE DE TAIS CONSIDERAÇÕES E, LEVANDO-SE EM CONTA O DESCUMPRIMENTO INICIAL, ALÉM DO TEMPO TOTAL QUE LEVOU PARA A MEDIDA JUDICIAL IMPOSTA SER CUMPRIDA, QUAL SEJA, EM TORNO DE QUATRO MESES, VISLUMBRO QUE OS VALORES IMPOSTOS COMO LIMITE PARA AS ASTREINTES FIXADAS ATENDERAM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, DE MODO QUE FOI MANTIDA A FORÇA COERCITIVA, MAS SEM GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AO BENEFICIÁRIO.

PORTANTO, NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS, TEM-SE POR MANTER A DECISÃO ONDE O VALOR TOTAL DAS ASTREINTES FIXADAS EM DESFAVOR DA RECORRENTE ATINGE O MONTANTE DESCRITO NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO (R$ 20.285,16).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)